Tribunal: TJES
Processo: 0003639-88.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003639-88.2015.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIMONNE MOREIRA SILVA GOMES
APELADO: BRUNO CALENTE PONCHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CULPA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. ABANDONO DO TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço odontológico, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à restituição de R$ 620,00, referentes a serviços não prestados, afastando os danos morais e lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico apta a caracterizar responsabilidade civil do profissional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil de profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, é subjetiva, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal.
A prova pericial conclui que o procedimento adotado (coronectomia) foi tecnicamente adequado e indicado diante do risco de lesão ao nervo alveolar inferior.
O laudo pericial afasta a existência de imperícia, imprudência ou negligência, bem como de erro no procedimento realizado.
As intercorrências pós-operatórias relatadas constituem efeitos inerentes ao procedimento cirúrgico, quando não associadas a conduta culposa.
O abandono do tratamento pela autora compromete o acompanhamento pós-operatório e contribui para eventual agravamento do quadro, rompendo o nexo causal.
Ausente comprovação de culpa do profissional e de nexo causal, não se configuram danos morais nem lucros cessantes indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil de cirurgião-dentista é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC. 2. A inexistência de erro técnico comprovada por perícia afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais. 3. O abandono do tratamento pelo paciente pode romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do profissional. 4. Intercorrências pós-operatórias inerentes ao procedimento, sem culpa do profissional, não configuram dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4º; CC, art. 186; CPC, arts. 371, 479, 85, § 11, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0031161-31.2017.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 15/02/2022; TJSC, ApCiv 5006455-35.2020.8.24.0135, Relª Desª Fernanda Sell de Souto Goulart, j. 07/04/2026; TJSP, AC 1001659-13.2021.8.26.0286, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 06/11/2024; JECRS, RInom 5003087-52.2023.8.21.0052, Relª Juíza Rosangela Carvalho Menezes, j. 02/04/2024; TJMG, APCV 1.0223.04.156938-3/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 20/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0003639-88.2015.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONNE MOREIRA SILVA GOMES

Advogado(s) do reclamante: MANOEL FERNANDES ALVES

APELADO: BRUNO CALENTE PONCHA

Advogado(s) do reclamado: FELIPE DE SOUZA CALENTE, RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SIMONNE MOREIRA SILVA GOMES
, inconformada com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (id 18386714), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente “Ação Ordinária”, ajuizada pela apelante em desfavor de
BRUNO CALENTE PONCHA
, vindo a condená-lo apenas ao ressarcimento de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) a título de dano material, e ainda, ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao apresentar suas razões (id 18386715), a apelante sustenta que restou devidamente demonstrado a falha na prestação do serviço odontológico contratado com ora apelado, e que tal situação ocasionou “
[...]
inchaços no rosto, maxilar sem poder abrir ou fechar, sem poder ingerir alimentos normais e sim líquidos/pastosos mediante sucção com o uso de canudos
[...]
”, e na impossibilidade de trabalhar por 15 (quinze) dias, além de trauma que, inclusive, resultou no abandono do tratamento. Assim, requer a reforma da sentença para condenar o requerido nos exatos termos da inicial.

O apelado
BRUNO CALENTE PONCHA
, em contrarrazões apresentadas no id 18386717, pugna pelo desprovimento do apelo, e a majoração da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

Por ser oportuno, saliento que
SIMONNE MOREIRA SILVA GOMES
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de
BRUNO CALENTE PONCHA
, por falha na prestação de serviço odontológico.

Aduz a autora, na exordial, que no ano de 2015 contratou com requerido a realização de 02 (duas) obturações, a extração de 04 (quatro) dentes do siso e procedimento de limpeza pelo valor de R$ 1.180,00 (mil, cento e oitenta reais), valor que foi integralmente pago.

Aduz ainda, que após a realização das obturações, foi marcado dia para a extração de 01 (um) dente do siso, e que na ocasião permaneceu “
[...]
sentada na cadeira odontológica por mais de 2:00h (duas horas),
[...]
.
[e que]

Do in
í
c
i
o ao fi
m
do trabalho realizado na referida data a dor fo
i
intensa, insuport
á
vel
[...]
”, e que tal situação piorou posteriormente, “
[...],
p
oi
s o rosto da autora começou a inchar, o
max
ilar entrou em rigidez impedindo abrir a boca e consequentemente ficando at
é
mesmo sem poder ingerir ali
m
entos pastosos, mas tao so
m
ente l
í
quidos, p
o
r suc
ção
em canudos
[...]
”.

Relata também, que ao retornar ao consultório para avaliação, foi informada que não houve extração completa do dente de siso, o que restou comprovado através de radiografia, razão pela qual, por não confiar mais no profissional e do sofrimento suportado, decidiu não prosseguir com o tratamento contratado e por isso solicitou o reembolso, tendo seu pedido negado.

Por fim, alega que ficou 15 (quinze) dias sem poder trabalhar como diarista na colheita de café.

Assim, requereu a restituição do valor pago pelo tratamento e pela radiografia realizada, indenização por lucros cessantes e indenização por danos morais.

Após a instrução do feito, que contou com a realização de prova pericial e testemunhal, sobreveio a sentença ora objurgada (id 18386714), na qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o apelado à restituição de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), referente aos serviços não prestados, e, ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada com tal
decisum
, a autora interpôs o presente recurso de apelação, onde requereu a reforma da sentença para condenar o requerido nos exatos termos da inicial.

Através da digressão procedida, resta evidenciado que o ponto nodal da presente ação, e, consequentemente, deste recurso, encontra-se em verificar se restou comprovada a falha na prestação dos serviços por parte do apelado, assim como a comprovação de danos materiais e morais.

Nessa senda, urge salientar que nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, como é o caso do cirurgião-dentista, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação, além do dano e do nexo causal, de culpa sob a forma de negligência, imprudência ou imperícia. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENTISTA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INEXISTÊNCIA DA PROVA DE CULPA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor trouxe uma exceção à responsabilidade objetiva que permeia as relações de consumo, ao apregoar, no § 4º do art. 14, que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa. Trata-se, portanto, de responsabilidade subjetiva, a qual tem como pressupostos: A conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, segundo a exegese do art. 186 do Código Civil. 2. Em se tratando de serviços odontológicos, a obrigação assumida pelo profissional pode ser de meio ou resultado, a depender do tipo de tratamento realizado: Corretivo ou estético. Caso concreto em que restou demonstrada a realização de tratamento corretivo. 3. Não sendo presumida a culpa do profissional, sua responsabilização depende da constatação (I) da adoção de procedimentos totalmente desviados dos padrões técnicos e científicos e (II) da ligação entre estes e as sequelas, o que não foi comprovado pela parte autora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória, 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJES; AC 0031161-31.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 11/04/2022).

Compulsando os autos, verifico que a prova pericial produzida foi conclusiva no sentido de que o procedimento realizado pelo ora apelado, qual seja, coronectomia (sepultamento de raiz), foi correto e encontra respaldo na boa técnica odontológica, em função do risco de secionamento do nervo alveolar inferior da paciente.

Por ser oportuno, transcrevo as respostas dadas ao item 4 dos quesitos formulados pelo requerido, aos itens “c”, “d”, “h” e “p” da autora, e aos itens 1 e 2 do juízo:

4- Queira o Sr. Perito tecer outras considerações que entender pertinentes para o caso.

Resposta
: Em casos de Coronectomia (sepultamento de raiz) é imprescindível o acompanhamento/evolução pós-operatório, para que em casos de desconfortos como edema, rubor e trismo, esses devem ser tratados com medicações analgésicos, antibióticos, antiinflamatórios além de repouso absoluto, como em qualquer outro procedimento cirúrgico.
Há indicação quando a radiografia demonstra em sua imagem íntimo contato das raízes do dente com canal mandibular, o que pode levar no caso de extração da raiz dentária a parestesia mandibular, que seria bloqueio do impulso nervoso devida a lesão ao nervo alveolar inferior. Resumindo: coronectomia é uma opção cirúrgica, na qual é realizada a remoção apenas da porção coronária, com a manutenção das raízes localmente, minimizando, desta forma, o risco de parestesia
.

c) Diga o Perito, à luz do prontuário odontológico/panorâmica/radiografias juntadas aos autos,
quais foram os procedimentos clínicos adotados no tratamento realizado. Os mesmos eram condizentes para solução do problema.

Resposta: Sim
. [...].

Cirurgia do dente 38, conforme prontuário 13/05/15
as imagens de Raio x panorâmica (22/10/2013) e (22/05/2015) juntadas ao laudo demonstra as raízes do dente 38 em intimo contato com canal mandibular e dilaceração apical, o que indica a remoção da coroa e sepultamento da raiz. A sepultamento da raiz levaria ao menor risco de secionamento do Nervo alveolar inferior
.

Segundo Radiografia Panorâmica realizada no dia 16/08/24 juntada ao laudo demonstram a migração da raiz dentária do dente 38 longe da luz do canal mandibular, o que indicaria agora a cirurgia de exodontia da raiz sem risco de parestesia facial.

d)
Tais procedimentos encontram respaldo na boa técnica odontológica.

Resposta: Sim
. [...].

h)
Diante das radiografias e demais documentos apresentados nos autos, bem como do estado atual da periciada, é possível dizer que os atendimentos prestados pelo requerido à autora foram corretos ou não. Por quê¿

Resposta: Sim, foram corretos, de acordo com informações contidas no prontuário a paciente foi informada sobre a remoção da coroa e o sepultamento das raízes, sob sutura da área cirúrgica
. Contudo, foi alertada sobre os riscos de realizar o procedimento de extração, pela proximidade do canal mandibular isso antes mesmo de ocorrer a cirurgia, expostas nas folhas número 2 e 50. Ela foi medicada conforme folha número 20 com fármacos para controle de dor e solicitada para que comparecesse ao consultório 05 (cinco) dias após, porém não compareceu dentro prazo solicitado. O estado atual da periciada no dia 16/08/2024 conforme fotos a região 38 apresenta com as raízes expostas ao meio bucal, sem sinal de inflamação, mobilidade de raiz. A paciente não apresenta nem relata no momento; trismo (dificuldade de abertura de cavidade bucal), dor, edema, inchaço e/ou rubor. Não apresenta também sequelas do tratamento como: lesão ao nervo alveolar inferior e nem cicatrizes de fistulas extraoral, não apresenta parestesia facial conforme fotografias de perfil e sorrisos, fotos intraorais e extra-oral anexadas no laudo.

p) Diga o Sr. Perito se houve erro odontológico culposo (negligência, Imperícia e/ou imprudência) por parte profissional¿

RESPOSTA: Não. O Profissional executou a técnica de sepultamento de raiz no momento que verificou que a continuação do procedimento levaria a lesão do nervo alveolar inferior esquerdo, conforme a técnica odontológica, também informou a paciente a necessidade de retornar ao consultório dentro do prazo estabelecido para dar continuidade
.

1) Se existiu erro no procedimento cirúrgico.

Resposta: Não; no caso de coronectomia, sepultamento de raiz, extração dentária, deve ser planejado a cirurgia e paciente informado do risco de lesão do nervo Alveolar Inferior no caso de uma tentativa de remoção do dente por completo. O profissional informou antes do procedimento que seria uma cirurgia complexa devido à proximidade do dente ao canal mandibular. O cirurgião dentista iniciou a cirurgia da extração e durante o ato optou pela coronectomia. Que conforme descrito em literatura é indicado em casos que a raiz está íntimo contato com canal mandibular, onde encontram-se vasos, nervo e artéria. O rompimento desse canal leva uma lesão do nervo (parestesia facial temporária ou permanente) ou até mesmo uma hemorragia
.

2) Se tal ato gera responsabilidade civil demandado

Não houve responsabilidade civil pois o procedimento foi executado dentro da técnica cirúrgica odontológica
. [...],
que o tratamento de escolha (coronectomia) foi opção cirúrgica correta a ser realizado naquele momento
e que hoje 16/08/2024 não existe mais o risco de lesão (ruptura) do nervo alveolar inferior devido a migração da raiz para longe do canal mandibular. [...].

Acerca da alegação de que o procedimento realizado ocasionou “
[...]
inchaços no rosto, maxilar sem poder abrir ou fechar, sem poder ingerir alimentos normais e sim líquidos/pastosos mediante sucção com o uso de canudos
[...]
”, importante salientar que tais situações, quando não decorrentes de ato negligente, imprudente e de imperícia do profissional liberal, devem ser considerados como inerentes ao próprio procedimento realizado.

Nessa quadra é importante rememorar que a autora, ora apelante, passou por procedimento para extração da coroa do dente do siso, e que é de conhecimento comum que tal proceder causa dor e desconforto, bem como, limitações no pós-operatório.

Ademais, também em conformidade com o laudo pericial apresentado, deve ser registrado que a autora abandonou o tratamento, e que tal situação pode ter contribuído de forma significativa para as complicações relatadas, tendo em vista que “
[...]: Em casos de Coronectomia (sepultamento de raiz) é
imprescindível o acompanhamento/evolução pós-operatório, para que em
casos de desconfortos como edema, rubor e trismo, esses devem ser
tratados com medicações analgésicos, antibióticos, antiinflamatórios além
de repouso absoluto, como em qualquer outro procedimento cirúrgico. [...]
”.

Assim, tenho que o entendimento externado na sentença ora objurgada está correto, pois “
ausente a comprovação da culpa do réu e evidenciado que o abandono do tratamento pela autora interrompeu o nexo causal entre o ato inicial e a extensão das complicações, não se configura o dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes
”, e que “
As intercorrências pós-operatórias, agravadas pela falta de acompanhamento por opção da paciente, inserem-se nos riscos possíveis de um procedimento complexo, não caracterizando dano moral indenizável por ato ilícito do profissional. Os lucros cessantes também são indevidos pela falta de nexo com conduta culposa do réu
”.

Nesse cenário, mostra-se correta a restituição apenas dos valores referentes aos serviços contratados e não executados em função da desistência da autora, haja vista a ausência de responsabilidade civil do ora apelado por falha na prestação de serviço odontológico. Sobre o tema:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO ODONTOLÓGICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA/APELANTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora/apelante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da parte ré/apelada, cirurgião-dentista. 2. A pretensão indenizatória funda-se em alegada falha na prestação de serviços odontológicos, consistentes em tratamento reabilitador com implantes e uso de prótese, sustentando a parte autora a existência de obrigação de resultado e a ocorrência de danos materiais e morais. 3. A parte ré, por sua vez, nega a existência de erro técnico, bem como a configuração de dano e de nexo causal, amparando-se na prova pericial produzida em juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve ato ilícito culposo imputável à parte ré na condução do tratamento odontológico, com dano e nexo causal suficientes à configuração da responsabilidade civil; (ii) o tratamento realizado caracteriza obrigação de resultado apta a ensejar presunção automática de culpa; e (iii) a prova técnica judicial e a prova documental são suficientes para afastar a improcedência decretada na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação jurídica é de consumo, sendo admissível a inversão do ônus da prova quando configurados seus pressupostos, o que não afasta a prevalência da prova técnica judicial regularmente produzida sob contraditório. 6.
O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de erro odontológico, atestando a conformidade técnica do tratamento realizado e a ausência de anormalidades estruturais, funcionais ou radiográficas
. 7. A observação pericial acerca da duração do uso da prótese provisória foi registrada como aspecto de condução temporal do tratamento, sem atribuição de imperícia, imprudência ou negligência, e sem indicação de repercussão clínica indenizável. 8. A alegação de obrigação de resultado não dispensa a demonstração concreta de culpa profissional quando a prova técnica afasta a existência de falha na execução do serviço, sobretudo em tratamentos reabilitadores sujeitos a variáveis clínicas e comportamentais. 9. A prova documental apresentada pela parte autora não possui adequada contextualização temporal nem demonstra, de forma suficiente, a existência de dano ou de nexo causal vinculado à conduta da parte ré. 10.
Ausentes, de forma concomitante, os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência
. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso da parte autora/apelante conhecido e desprovido. Ementa elaborada nos termos da Recomendação nº 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa Fonte: (TJSC; ApCiv 5006455-35.2020.8.24.0135; Oitava Câmara de Direito Civil; Relª Desª Fernanda Sell de Souto Goulart; Julg. 07/04/2026; Publ. 07/04/2026).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO ODONTOLÓGICO. Pretensão da parte autora de ser indenizada dos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação dos serviços odontológicos que imputa à clínica e ao dentista requerido. Sentença de improcedência. Irresignação que não comporta provimento. Mérito.
Arcabouço probatório insuficiente para comprovar vício ou falha no atendimento especializado. Matéria técnica e científica na qual a prova pericial ganha especial relevo, ainda que o juiz não esteja a ela adstrito. Inteligência dos arts. 371 e 479, do Código de Processo Civil. Conclusão pericial que é clara ao afirmar que não há elementos que permitam atestar a falha no procedimento odontológico, tendo ressaltado que a disfunção temporomandibular (DTM) é preexistente à cirurgia de extração do siso. Sentença mantida
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001659-13.2021.8.26.0286; Relator (a): Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024) (TJSP; AC 1001659-13.2021.8.26.0286; Itu; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha; Julg. 06/11/2024).

RECURSO INOMINADO. PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AFASTADA.
Tratamento odontológico. Extração de siso. Falha na prestação do serviço não verificada. Procedimentos preparatórios realizados. Restituição integral dos valores pagos que não se mostra devida, em virtude da execução do serviço contratado. Dano moral não configurado. Ausência de ilícito contratual praticado pela ré para amparar o pleito indenizatório. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso desprovido. (JECRS; RInom 5003087-52.2023.8.21.0052; Primeira Turma Recursal Cível; Relª Juíza Rosangela Carvalho Menezes; Julg. 02/04/2024; DJERS 03/04/2024).

RESPONSABILIDADE CIVIL DO DENTISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo provas de que o dentista na prestação de serviços odontológicos tenha atuado com imperícia, imprudência ou negligência, fica afastada a pretensão exordial
. (TJMG; APCV 1.0223.04.156938-3/001; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 20/11/2014; DJEMG 28/11/2014).

Por fim, saliento que o simples fato da perícia ter sido realizada muito tempo depois da realização do procedimento realizado não é capaz de infirmar a sua conclusão, tendo em vista que eventual falha na prestação de serviço odontológico prestado poderia ser observada a qualquer tempo.

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao presente recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Contudo, diante do deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais da apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)